Tribunal: TJDFT
Processo: 0754836-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0754836-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CHRISTOVAM MACHADO DO ESPIRITO SANTO PACIENTE: KARLOS HENRIQUE LIMA GULART AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado regularmente constituído em favor de KARLOS HENRIQUE LIMA GULART, preso em flagrante sob acusação de tráfico de entorpecentes, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo d. Juízo do NAC – Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que, nos autos do processo n. 0763223-37.2025.8.07.0001, em trâmite na 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando-se na expressiva quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 78,5 kg de maconha e 26 g de cocaína), na reincidência do custodiado e na necessidade de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva, nos termos dos artigos 282, §6o, 310, II, 312 e 313 do CPP (ID 79399460). Em síntese, alega o impetrante que não estão presentes os pressupostos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, pois o paciente é aposentado por invalidez, possui residência fixa, união estável e filhos, além de apresentar quadro grave de esquizofrenia orgânica (CID F06.3), epilepsia e dependência química, conforme laudos médicos anexados. Sustenta que o ambiente prisional agrava sua condição psiquiátrica, configurando tratamento desumano e violação ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III) e ao direito à saúde (CF, art. 5o, XLIX), bem como ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Argumenta que a prisão preventiva, excepcional, não pode servir como pena antecipada para doentes graves, especialmente diante da necessidade de cuidados médicos contínuos e uso de medicamentos controlados (Naltrexona, Divalcon ER e Paroxetina), incompatíveis com o sistema prisional. Defende o cabimento da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, cumulada com medidas cautelares do art. 319, como monitoração eletrônica e proibição de uso de substâncias ilícitas, permitindo saídas para tratamento médico. Invoca precedentes do STJ (HC 534.495/MG) e de Tribunais estaduais que concederam prisão domiciliar a pacientes com doenças psiquiátricas graves, mesmo em casos de tráfico de drogas, priorizando a saúde sobre a segregação cautelar. Ressalta que a manutenção da prisão configura risco de dano irreparável (periculum in mora), podendo levar a crises psicóticas ou epilépticas fatais. Diante disso, requer a concessão liminar da ordem para que seja, imediatamente, substituída a prisão preventiva por domiciliar, com a expedição de alvará de soltura, e, ao final, a confirmação da ordem até o trânsito em julgado ou revogação motivada. A inicial veio acompanhada de documentos comprobatórios, incluindo laudos médicos, relatórios psiquiátricos e comprovantes de aposentadoria por invalidez (ID’s 79399461 ao 79399470). É o relatório. Decido. O presente Habeas Corpus não deve ser admitido. Como se verifica, o ato impugnado é a decisão proferida pelo d. Juízo do NAC – Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente nos termos seguintes (ID 79399460): (...) o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 78583 gramas de maconha e 26 gramas de cocaína). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de KARLOS HENRIQUE LIMA GULART, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado e seu Defensor. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. ENCAMINHE-SE à UBS/DCCP para informar que o autuado relatou que possui esquizofrenia. A defesa técnica alega que o quadro de saúde do paciente, a necessidade de cuidados médicos contínuos e uso de medicamentos controlados são incompatíveis com o sistema prisional. Defende, assim, o cabimento da prisão domiciliar, com a imposição de medidas cautelares diversas da segregação. Ocorre, contudo, que, embora o paciente tenha, na audiência de custódia, alegado ser acometido por esquizofrenia, o pedido de prisão domiciliar, assim como os documentos anexos à inicial desta impetração (laudos médicos, relatórios psiquiátricos e comprovantes de aposentadoria por invalidez), não foram submetidos ao Juízo de origem, ficando, por conseguinte, obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido, confiram-se: HABEAS CORPUS. ROUBO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO. ENFERMIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO. PREVENTIVA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I – Se não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido de revogação da prisão preventiva em razão do estado de saúde do paciente, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. (...) V - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada. (Acórdão 1855894, 0714252-58.2024.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 13/05/2024, grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DEFINITIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE CUSTÓDIA. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REJEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 6. A apreciação do pedido diretamente pelo tribunal, sem prévio exame pelo juízo competente, implicaria supressão de instância. Ademais, a análise de prova é vedada na via estreita do habeas corpus. 7. Não se identifica constrangimento ilegal que justifique a concessão de ordem de ofício, especialmente porque o paciente recebe tratamento clínico e há providências para fornecimento do medicamento no sistema penitenciário. IV. DISPOSITIVO 8. 8. Habeas corpus não conhecido Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 647 e 647-A; Portaria Conjunta TJDFT n. 40/2024; Resolução/CNJ n. 213/2015. (Acórdão 1993570, 0716004-31.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025, grifo nosso) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHA MENOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Não se conhece na instância revisora de matéria ainda não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. Permanecendo o réu preso durante a instrução processual, a superveniência de sentença penal condenatória apenas reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, máxime quando fundada no risco de reiteração delitiva. 3. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto imposto em sentença condenatória. 4. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada. (Acórdão 2007070, 0701559-71.2025.8.07.9000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025, grifo nosso) Não se olvida que eventual supressão de instância possa ser suprimida em razão de flagrante e inconteste ilegalidade, inclusive em sede de habeas corpus. Contudo, tal remédio constitucional depende de prova idônea, pré-constituída, que demonstre de maneira clara e inequívoca o direito alegado ou o constrangimento ilegal. No caso, não se verifica ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício, porquanto, embora o impetrante tenha colacionado documentos que indicam que o paciente é portador de esquizofrenia, bem como que demonstram a sua aposentadoria por invalidez permanente (ID’s 79399461 ao 79399470), não há provas inequívocas acerca da impossibilidade de tratamento médico no sistema prisional. Nessa perspectiva, resta ao impetrante submeter a questão ao magistrado de origem para, então, em caso de indeferimento do pedido, apresentar à segunda instância a sua insurgência por meio do instrumento processual cabível. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora